Tribunal: TJDFT
Processo: 0739727-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739727-79.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: OLIVEIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: ZULEIDE CAVALCANTE LEMOS REIS DA SILVA, RAIMUNDO CAVALCANTI REIS, EVANDRO REIS DA SILVA FILHO, IAGO DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IANE DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IGOR DE VASCONCELLOS CAVALCANTE REIS, PEDRO PAULO MIZAEL JUNIOR CAVALCANTE REIS DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por OLIVEIRA SANTOS ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a r. decisão exarada no ID 76379712, pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, objetivando a reforma r. decisão de primeiro grau, pela qual a d. Magistrada indeferiu o pedido de levantamento de valores para pagamento dos honorários advocatícios pleiteados, ao fundamento de que não restou comprovado que os serviços foram prestados em benefício direto do espólio ou mediante contratação pela falecida. IANE DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IURI DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, IAGO DO LAGO NOGUEIRA CAVALCANTE REIS, PEDRO PAULO MIZAEL JUNIOR CAVALCANTE REIS, IGOR DE VASCONCELLOS CAVALCANTE REIS, EVANDRO REIS DA SILVA FILHO e RAIMUNDO CAVALCANTI REIS, por meio do petitório de ID 77203256, informam a existência de acordo (ID 77203257), abrangendo a questão dos honorários, controvertida no presente recurso, na cláusula 5a. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Verifica-se que a parte agravante igualmente participou do ajuste celebrado, tendo anuído expressamente aos termos previstos na cláusula quinta do referido instrumento (ID 77203257, p. 6/30). Nessa perspectiva, tem-se que a celebração de acordo que abrange o objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão agravada. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Oficie-se ao Juízo de origem, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 9 de outubro de 2025 às 18:59:33. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora